Tribunal: STF
Processo: ARE 1314351
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGRANÇA. SERVIDORA (PROFESSORA) DO MUNICÍPIO DE NITERÓI QUE PRETENDE INCORPORAR VANTAGEM PECUNIARIA ATINENTE A CARGO COMISSIONADO DE DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL. CONCESSÃO DA ORDEM. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, UMA VEZ Q UE O ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, DEVIDAMENTE INTIMADO E CITADO, APRESENTOU APENAS INFORMAÇÕES, O QUE REVELA CUMPRIMENTO AO ART. 7Q, II, DA LEI 12.016/09, ALÉM DE ATRAIR A INCIDÊNCIA DO PRINCIPIO PÁS DE NULLITE SAN GRIEF (ARTIGOS 277 E 282, §1, AMBOS DO CPC/15). MATÉRIA DE FUNDO CORRETAMENTE DIRIMIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, TENDO EM VISTA O PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL RELATIVO AO EXERCÍCIO ININTERRUPTO OU INTERCALADO DA ATRIBUIÇÃO EM TELA POR MAIS DE DOZE (12) ANOS, CONFORME PRECONIZA O ART. 17 DA LEI MUNICIPAL 1.164/1993, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. POR OUTRO LADO, A RUBRICA EM TELA SERVIU DE BASE DE C Á LCULO PARA A INCID Ê NCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DO AXIOMA Q UE VEDA O ENRI Q UECIMENTO SEM CAUSA. EXEGESE DOS ARTIGOS 40, §3, DA CRFB E 1, X, DA LEI 9.717/98. TAXA JUDICIÁRIA CORRETAMENTE IMPUTADA À FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, POR QUANTO A ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 17, IX, DA LEI 3.350/90 REFERE-SE TÃO-SOMENTE ÀS CUSTAS, NÃO ENGLOBANDO A TAXA JUDICIÁRIA. EXEGESE DO ART. 115 DO CTE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N 42 DO FETJ E DA SÚMULA 76 DO TJERJ . PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EFEITO Q UE SE ESTENDE AO REEXAME NECESSÁRIO A QUE ALUDE O ART. 496 DO CPC. UNÂNIME”. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “No que se refere ao merítum causae, depreende-se que a controvérsia deriva de ação em que a servidora estatutária do município de Niterói (professora) pretende a incorporação da vantagem pecuniária inerente ao cargo de provimento em comissão de Diretor de Escola Municipal aos seus vencimentos, sob a alegação de que, não obstante tenha preenchido todos os requisitos necessários à providência em tela, a Administração Pública quedou se inerte diante do seu requerimento administrativo. A sentença em combate deu correto desate ao litígio ao julgar procedente o pedido, na medida em que a impetrante realmente preencheu os requisitos exigidos pela legislação de regência, considerando que os documentos de fls. 30/32 revelam que exerceu a função correspondente ao cargo comissionado pelo menos durante o período de 01/01/2002 a 01/01/2014, enquadrando-se, portanto, na moldura do art. 17 da Lei Municipal n° 1.164/1993, que vigorou até o advento da Lei 3251/2016. Vejamos o seu teor: 
    Art. 17 Ao funcionário efetivo que permanecer no exercício de Cargo em Comissão ou Função Gratificada, por período superior a 08 (oito) anos contínuos ou a 12 (doze) intercalados, é assegurada a percepção do valor da Função Gratificada ou de 2/3 (dois terços) do valor do símbolo do Cargo em Comissão mais elevado dentre os ocupados, desde que exercido por prazo superior a 01 (um) ano, acrescido das demais vantagens percebidas em razão do Cargo ou Função.
    Além disso, os documentos adunados aos autos demonstram que ocorreu incidência de contribuição previdenciária sobre a aludida verba, o que atrai a aplicação do regramento contido no art. 1°, X, da Lei 9.717/98, do qual resulta: 
    Art. 1° Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios: X - vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança ou de cargo em comissão, exceto quando tais parcelas integrarem a remuneração de contribuição do servidor que se aposentar com fundamento no art. 40 da Constituição Federal, respeitado, em qualquer hipótese, o limite previsto no § 2° do citado artigo; (Redação dada pela Lei nQ 10.887, de 2004) (o grifo é nosso). 
    A regra jurídica em tela encontra compatibilidade vertical com o disposto no art. 40, §3°, da CRFB, da qual emana que ‘Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional ri° 41, 19.12.2003) (grifamos)’ As normas em destaque estão em consonância com os princípios da razoabilidade e o que veda o enriquecimento sem causa”. 
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente